Tribunal: TCU
Processo: 005.248/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2123/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se da prestação de contas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referente ao exercício de 2019; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva, em face das falhas apontadas na instrução da secretaria especializada (peça 22) e no parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 25), as contas de Flávio Ferreira dos Santos, Agnaldo Novato Curado Filho, Márcia Eliza de Souza, Luiz Otávio Collyer Pontes, Clóvis de Castro Júnior, Sidnei Cícero Cottet, Helder Calado de Araújo, Edison Antônio Costa Britto Garcia e Renato Rodrigues Vieira, dando-lhes quitação; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução da secretaria especializada (peça 22) e do parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 25), ao INSS. 1. Processo TC- Processo 005.248/2021-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Adler Anaximandro de Cruz e Alves (XXX.248.676-XX); Agnaldo Novato Curado Filho (XXX.708.741-XX); Alexandre Guimaraes (XXX.484.481-XX); Carlos Eduardo Simao (XXX.579.059-XX); Clovis de Castro Junior (XXX.387.539-XX); Edison Antonio Costa Britto Garcia (XXX.897.191-XX); Flavio Ferreira dos Santos (XXX.615.581-XX); Gilvaneire Cavalcanti Beltrao (XXX.946.824-XX); Gustavo Paulo Leite de Souza (XXX.543.564-XX); Helder Calado de Araujo (XXX.730.144-XX); Karina Braido Santurbano de Teive e Argolo (XXX.802.128-XX); Luiz Otavio Collyer Pontes (XXX.996.742-XX); Marcia Eliza de Souza (XXX.088.469-XX); Pedro Crisostomo Rosario (XXX.765.731-XX); Renato Rodrigues Vieira (XXX.535.324-XX); Roberto Dal Col Filho (XXX.319.509-XX); Rogério José Rabelo (XXX.877.001-XX); Sidnei Cicero Cottet (XXX.988.608-XX); William Guedes (XXX.568.760-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.